Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-24.2021.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001908-24.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA EUGENIA SANDER DE SOUZA - CPF: 632.536.581-04 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1001908-24.2021.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante:
Fatima Eugênia
Sander de Souza.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE CONTRATO – RESTITUIÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1001908-24.2021.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante:
Fatima Eugênia
Sander de Souza.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fatima Eugênia Sander de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Bradesco Financiamento S.A., julgou procedente o pedido para declarar inexistente o contrato indicado na exordial, condenando o apelado a restituir o valor de R$ 12.466,72 (doze mil quatrocentos e seis reais e setenta e dois centavos) valor este disponibilizado na conta da autora, e ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como nas custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Insurge-se a parte autora,
a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (id. 146118724), pugnando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1001908-24.2021.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante:
Fatima Eugênia
Sander de Souza.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Fatima Eugênia Sander de Souza propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., em razão de empréstimo consignado realizado sem o seu consentimento, aduzindo a ocorrência de fraude.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou a demanda procedente para o fim de declarar inexistente o contrato indicado na exordial, condenando o apelado a restituir o valor de R$ 12.466,72 (doze mil quatrocentos e seis reais e setenta e dois centavos) valor este disponibilizado na conta da autora, e ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como nas custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, §2º do CPC (id. 146118714).

Irresignada, a Fatima Eugênia Sander de Souza pleiteia e reforma da sentença, quanto a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022